Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700383-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: REGINALDO ALVINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A tendo por objeto a decisão desta relatoria (ID 13839525 - Pág. 1-3) que indeferiu a liminar pleiteada no recurso. Veicula que a decisão, antecipou o julgamento da Turma e enfrentou o mérito da irresignação e que o prosseguimento da execução é suscetível de causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação. É o relatório. Passo a decidir. Não há razão para reconsiderar a decisão. Inicialmente, cumpre ressaltar que em se tratando de provimento liminar, a análise do recurso deve ser superficial, sob pena de suprimir graus de jurisdição. Em meu fundamento sobre a apreciação do pedido liminar, deixei claro meu perfunctório exame, sem avançar na análise quanto ao mérito da demanda. Tanto é que usei expressões condicionais. Confira-se: “Nesse contexto, considerando que o ilustre Juízo de primeira instância teria enfrentado os argumentos relevantes das partes, não vislumbro, de plano, a alegação de negativa de prestação jurisdicional” (grifei) Sobre esse aspecto, mantenho a decisão tal como foi lançada. No tocante à urgência alegada para a concessão da liminar, reiterando a análise perfunctória da situação fática, tal como fiz anteriormente, concluo não haver qualquer motivo a impor decisão urgente, pois somente houve a rejeição da impugnação. A parte recorrente não traz qualquer elemento novo do processo principal apto a modificar o quadro retratado em minha decisão liminar Nesse contexto, não havendo demonstração do risco de dano iminente, ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de liminar, mantenho a decisão tal como lançada nos autos. Por esses motivos, indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator